Tribunal: TJDFT
Processo: 0754829-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COBRADAS COM BASE NA LEI No 8.162/1991. INCONSTITUCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DETERMINADA. LIMITE TEMPORAL. LEI No 8.688/1993. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PARÂMETROS DE CÁLCULO. CALCULADORA DO CIDADÃO. METODOLOGIA. JUROS COMPOSTOS. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos do Cumprimento Individual de Sentença proferida na Ação Coletiva no 15.106/93 (autos PJe n° 0000805-28.1993.8.07.0001), que rejeitou a impugnação do Ente Público e homologou os cálculos apresentados pela parte Exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão que consistem em: (i) estabelecer se há excesso de execução decorrente da não observância do limite temporal de 21/10/1993 como data final do débito, nos cálculos apresentados pela Exequente; e (ii) decidir se a utilização da Calculadora do Cidadão para a atualização do valor é metodologia idônea e se ela utiliza juros compostos, incorrendo em anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva no 15.106/93 (autos PJe n° 0000805-28.1993.8.07.0001) determinou a restituição aos servidores distritais substituídos do valor equivalente à contribuição previdenciária superior a 6%, cobrada com base no 9o da Lei no 8.162/1990, declarado inconstitucional pelo e. STF (ADI no 790-4).
4. O limite temporal do cálculo do valor executado é a entrada em vigor da Lei no 8.688/1993, que instituiu alíquotas progressivas para as contribuições dos servidores públicos civis da União ao plano de seguridade social, nos percentuais de 9% a 12% sobre a remuneração, mantidas essas após a entrada em vigor da Medida Provisória no 560/94 e suas sucessivas reedições.
5. Em respeito aos parâmetros fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema no 905, e tendo em vista que a contribuição previdenciária possui natureza tributária (RE 556.664), no caso dos autos, os juros moratórios devem observar o índice fixado no título judicial executado, qual seja, 0,5% (zero vírgula cinco por cento ao mês), a partir do trânsito em julgado (13/4/1998) até 31/5/2018 e, após a vigência da Lei Complementar Distrital no 943/2018, a Taxa Selic, a qual abarca juros moratórios e atualização monetária.
6. Quanto à correção monetária, deve ser aplicado o INPC até 31/5/2018, por ser o índice previsto na Lei Complementar Distrital no 435/2001, e a Taxa Selic, após a vigência da Lei Complementar Distrital no 943/2018.
7. Obrigatória a apresentação de planilha adequada aos parâmetros e limite temporal fixados, sob consequência de enriquecimento ilícito tanto da Exequente quanto do Distrito Federal, que deve devolver o valor justo.
8. A Calculadora do Cidadão não pode ser utilizada, pois, de acordo com o sítio do Banco Central, a metodologia adotada para os cálculos é a de juros compostos, o que implica anatocismo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. A restituição aos servidores distritais substituídos do valor equivalente à contribuição previdenciária superior a 6%, imposta ao Distrito Federal na Ação Coletiva no 15.106/93 (autos PJe n° 0000805-28.1993.8.07.0001), é devida do período de janeiro de 1992 até outubro de 1993, com a entrada em vigor da Lei no 8.688/1993 que instituiu novas alíquotas progressivas, observado o princípio da anterioridade nonagesimal.
2. A Exequente deve trazer aos autos planilha de cálculos adequada aos parâmetros determinados no Tema no 905 do c. STJ e observado o prazo final de 21/10/1993, não se mostrando correto partir dos cálculos constantes da perícia judicial realizada nos autos dos Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, opostos pelo Distrito Federal em face da Execução Coletiva, pois, além de se tratar de feitos distintos, ainda estão em discussão os valores homologados pelo d. Juízo naqueles autos.
3. Incabível a atualização do valor perseguido utilizando-se da Calculadora do Cidadão, pois a metodologia adotada para os cálculos é a de juros compostos, o que acarreta anatocismo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, III, “c”; CPC/15, art. 509, §2o; Lei no 8.162/1990; Lei no 8.383/1991, art. 66, §3o; Lei no 8.688/1993; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei Complementar Distrital no 435/2001; Lei Complementar Distrital no 943/2018.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI no 790-4; STF, RE 556.664; STJ, REsp no 1.495.146/MG (Tema 905); TJDFT, Acórdão 2018016; TJDFT, Acórdão 1884886; TJDFT, Acórdão 2061824; TJDFT, Acórdão 2016144; TJDFT, Acórdão 1842055.